Tribunal: TJDFT
Processo: 0739357-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 205474756, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0730590-07.2024.8.07.0001, proposta em face do ROBERTO JUNIO LIMA DE AQUINO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela provisória de urgência, no seguinte sentido: “DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a permanência do autor na concorrência pelo sistema de cotas para pardos/negros na condição sub judice, garantida a reserva de vaga, mas, a princípio, sem deferimento liminar de convocação e posse”. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 64170653), sustenta, em síntese, que se trata os autos, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela parte agravada, candidato inscrito no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de nível técnico júnior, mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, por meio do qual busca anular o ato que a reputou inapto no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Alega que a comissão avaliadora, ao avaliar as características fenotípicas da agravada, de forma unânime, concluiu que ela não poderia ser considerada pessoa negra, pois os traços fenotípicos por ela apresentados não são característicos de pessoa negra. Afirma que o agravado pleiteou a antecipação de tutela para suspender o ato administrativo que o eliminou do certame, para que seja reinserido no certame, nas vagas reservadas a candidatos negros até decisão final, tendo sito o pedido liminar deferido pelo Juízo a quo na decisão ora combatida. Defende que o principal fundamento utilizado pelo Juízo a quo recai sobre o fato de o agravado ter sido aprovado em outro certame nas vagas reservadas aos candidatos negros bem como constar na certidão de óbito de sua avó a cor “negra”. Argumenta, no entanto, que tais fundamentos adotam premissas equivocadas, cujo saneamento revelam a inexistência de probabilidade do direito em favor da agravada. Aduz que a pretensão da agravada não deve, de forma alguma, prosperar, na medida em que contraria flagrantemente o edital que rege o concurso, a legislação vigente, a Constituição Federal, o interesse público, a doutrina e a jurisprudência pátria. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte Agravada. No mérito, requer que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão da parte agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida. Preparo (ID 64170654). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o deferimento da tutela provisória de urgência, na origem, para determinar que o agravado/autor seja reinserido no certame, nas vagas reservadas a candidatos negros até decisão final. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual reforma, nesse exame perfunctório, à concessão da tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.